Tribunal: TJDFT
Processo: 0026859-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas por MAURO ROBERTO LOPES COELHO, BANCO DO BRASIL S.A. e a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL – PREVI contra a sentença proferida em ação de revisão de benefício previdenciário complementar, ajuizada por MAURO ROBERTO LOPES COELHO. Na inicial, o autor pleiteou a condenação da PREVI: a) a revisar os benefícios que lhe paga (benefício principal e benefício especial temporário), a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos deferidos nos autos da RT 0001014-17.2011.5.10.0006, com a preservação do salário de participação a partir de 08/2011; b) ao pagamento das diferenças apuradas nos benefícios acima, desde a sua implantação, corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora desde a data da interpelação extrajudicial ocorrida em 03/07/2015. Requereu ainda a condenação do Banco do Brasil S.A.: a) ao recolhimento de quaisquer contribuições ou integralizações de reservas atuariais que o juízo entendesse necessárias à revisão dos benefícios determinada na forma do parágrafo anterior; e, subsidiariamente – caso fosse julgado improcedente o pedido veiculado no parágrafo precedente – b) ao pagamento, a título de indenização por danos materiais, das mesmas parcelas requeridas da PREVI no parágrafo anterior. Ademais, pediu, ainda, subsidiariamente – na hipótese de ser julgado improcedente o pedido formulado no item “a” (da condenação do Banco do Brasil) do parágrafo anterior -, autorização para que recolhesse eventual contribuição pessoal em favor da PREVI que o juízo entendesse imprescindível à revisão do benefício. Adveio sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado em desfavor da PREVI tão somente para determinar que promovesse a revisão do benefício principal concedido ao autor para incluir na apuração do salário de participação as horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0001014-17.2011.5.10.0006, com a preservação do salário de participação a partir de 08/11, e a pagar ao autor as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial. Diante da sucumbência recíproca condenou as partes (autor e Previ) pro rata ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Também julgou parcialmente procedente o pedido relacionado ao Banco do Brasil S.A. condenando-o a arcar com 50% dos valores necessários à recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar do autor. Ademais, em razão da sucumbência recíproca condenou as partes (autor e Banco do Brasil) pro rata ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (fls. 905/914 – ID 13110872). Nesta sede, o autor apela buscando a reforma da sentença para que: a) seja o Banco do Brasil condenado a recompor integralmente a reserva matemática do demandante junto à PREVI; b) seja revisado seu benefício especial temporário (BET), ou subsidiariamente, seja condenado o Banco do Brasil a indenizar o autor pelo recebimento do benefício especial em valores menores do que os devidos, nos termos do item (b) do pedido formulado contra o Banco do Brasil na inicial; c) sejam os réus condenados a arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados entre 10% e 20% do valor da condenação; d) seja o Banco do Brasil condenado ao pagamento de juros de mora incidentes sobre o valor da condenação em favor do autor. Caso seja negado provimento aos pedidos acima elencados que seja dado provimento a eventuais recursos dos réus, ainda que parcialmente, seja o Banco do Brasil condenado a reparar todos os prejuízos sofridos pelo autor, nos termos do item (iv) do pedido formulado na petição inicial. Além disso, em caso de não provimento do apelo, sejam apreciadas as possíveis violações às normas: arts. 10, 85, §2o, e 927, do CPC, arts. 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32 e 68 da Lei Complementar no 109/01, arts. 3o e 6o da Lei Complementar no 108/01, arts. 186, 397 e 927 do CC, e art. 927 do CPC, para efeitos de prequestionamento (fls. 928/948 – ID 13110875). Preparo recolhido à fl. 950 (ID 13110876). O Banco do Brasil opôs embargos de declaração (fls. 952/955 – ID 13110878), os quais foram rejeitados (fls.959/960 – ID 13110882). A ré (PREVI) recorre pedindo a reforma da sentença, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência fixados. Preliminarmente, diz que é entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual não aplica o CDC a ela. No mérito, defende que o STJ no julgamento do recurso repetitivo, Resp 1.312.736/RS (Tema 955), reconheceu a impossibilidade de integração dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria. Alega que não foi determinada na sentença a recomposição prévia e integral da reserva matemática contra ela, requisito essencial para o prosseguimento do feito. Defende que o cálculo da reserva matemática se refere a benefícios futuros, pois não existe reserva matemática para benefício pago de forma retroativa. Aduz a necessária reforma da sentença para que seja realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial da PREVI, destacando que o valor da reserva matemática é apurado mensalmente, razão pela qual o valor deverá ser definido no mês em que for realizada a recomposição, quando, então, será implantado o novo valor de benefício para as competências futuras. Ressalta que com relação à condenação ao pagamento de competências passadas deve ser determinado o aporte desses recursos ao plano, declarando prescritos os direitos anteriores à propositura da demanda em razão da prescrição quinquenal. Argumenta que deve ser observado o teto contributivo previsto no art. 28, §3o, do regulamento. Por fim, frisa que sua condenação está condicionada à recomposição prévia da reserva matemática, onde somente ocorrerá a revisão do benefício, caso a parte autora cumpra com a sua parte, em verter os respectivos valores em seu favor. Sustenta que eventual prejuízo experimentado pelo autor não lhe pode ser imputado, razão pela qual não há que se falar em obrigação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que ao final seja mantida a sentença (fls. 964/1002 – ID 13110885). Preparo recolhido à fl. 1005 (ID 13110887). O Banco do Brasil S.A. apela requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito com base nas preliminares apresentadas, e, caso ultrapassadas, seja reconhecida a prejudicial de mérito de prescrição. Pugna, preliminarmente, pela suspensão do feito até julgamento do Tema 1021 no STJ. Preliminarmente, aduz sua ilegitimidade passiva, pois entende que a excludente do item II, do Tema 936, não se aplica ao caso, uma vez que a exceção ali firmada não está configurada, devendo, assim, ser determinada sua exclusão da lide, nos termos do REsp 1.370.191/RJ. Suscita a preliminar de incompetência da justiça comum para condenar o patrocinador, sendo tal competência da justiça do trabalho. Diz que a condenação em revisar o benefício já recebido está condicionado à prévia e integral recomposição da reserva matemática, o que deve ser efetuado pelo participante, não subsistindo qualquer motivo para que o banco permaneça na ação. Alega a prejudicial de prescrição a fim de que seja aplicada a prescrição bienal (art. 11 da CLT e art. 7o, XXIX, da CF) ou trienal (art. 206, §3o, II, do CC). No mérito, sustenta já ter depositado em favor da PREVI, para acréscimo da reserva matemática e ao benefício de aposentadoria, a sua quota patronal atualizada, incidente sobre os reflexos das horas extras a que fora condenado, de modo que, caberia ao apelado voltar-se em face da PREVI para receber os aludidos valores, em ação contra enriquecimento sem causa, e não ao Banco, sob pena de ocorrer o bis in idem. Defende ter cumprido fielmente as normas previdenciárias e trabalhistas, inclusive sua condenação na esfera da Justiça do Trabalho, motivo pelo qual não há qualquer nexo causal entre seu comportamento e a negativa de revisão da PREVI (fls. 1008/1023 – ID 13110890). Preparo recolhido à fl. 1025 (ID 13110892). Contrarrazões do autor em relação ao apelo da PREVI (fls. 1029/1034 – ID 13110896). Contrarrazões do autor em face da apelação do Banco do Brasil (fls. 1036/1052 (ID 13110898). Contrarrazões da PREVI às fls. 1054/1084 (ID 13110900). Contrarrazões do Banco do Brasil às fls. 1087/1096 (ID 13110903). É o relatório. Decido. O processamento do recurso deve ser sobrestado. É que, em 20.8.2019, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS, a matéria objeto do presente recurso foi afetada pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.037 do CPC, tendo em vista a multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica questão de direito no que concerne à possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Naquela ocasião, a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça, nos termos do voto do Exmo. Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão, em âmbito nacional, do processamento de todos os processos pendentes que versem acerca da matéria afetada. Confira-se: “EMENTA PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ACÓRDÃO A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, para delimitar tese sobre o seguinte assunto: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi quanto à afetação do processo e quanto à abrangência da suspensão de processos. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília-DF, 20 de agosto de 2019 (Data do Julgamento)” Cabe ressaltar que o REsp 1.778.938/RS, especificamente, trata de outras verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça Trabalhista, que não as horas extraordinárias. Confira-se trecho do voto do Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator do Recurso Especial em comento: “Embora na fundamentação daquele julgado tenha sido examinada, de maneira geral, a possibilidade de revisão do valor da suplementação para incluir quaisquer verbas remuneratórias concedidas pela Justiça Trabalhista após a obtenção do benefício, o caso analisado tratou especificamente das horas extraordinárias. Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma.” Ante o exposto, considerando que as questões em debate nos presentes recursos versam sobre as mesmas matérias em discussão nos Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1021) e em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final das controvérsias. Julgados os Recursos Especiais no 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1021), voltem os autos à imediata conclusão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator